Tribunal: TJDFT
Processo: 0713021-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA PENHORA. PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO DOS DEMAIS VALORES CONSTRITOS. CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. CADERNETA DE POUPANÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. USO ATÍPICO E DESVIRTUADO DA FINALIDADE ESPECÍFICA DESSA MODALIDADE DE INVESTIMENTO. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO DEVEDOR/EXECUTADO DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE HABITUAIS E FREQUENTES MOVIMENTAÇÕS FINANCEIRAS. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 1.1 Os documentos apresentados pelo agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra.
3. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC.
4. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada conta bancária específica para guardar dinheiro com algum rendimento, a chamada caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor.
5. Afronta a lei, sob essa perspectiva, a desconstituição da penhora em situações que flagrantemente evidenciam o desvirtuamento da conta poupança, por seu uso atípico, visto que não verificadas as condições de seu normal uso como conta específica para guardar dinheiro com algum rendimento financeiro. Vale recordar nesse ponto ser a poupança investimento que visa ao desenvolvimento social, tanto que 65% dos recursos nela aplicados são obrigatoriamente direcionados ao mercado imobiliário. Logo, o uso da conta poupança como conta corrente ofende para além do direito do credor, que se vê vítima da tentativa de ocultação, pelo devedor, de recursos verdadeiramente destinados a ordinária movimentação, conquanto a eles atribuída aparente destinação de recursos a serem guardados para formação de reserva financeira protetora de necessidades do devedor e de sua família.
6. Recurso conhecido e desprovido.